Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722778-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA BARBARA RADIOTERAPIA E ONCOLOGIA LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTA BARBARA RADIOTERAPIA E ONCOLOGIA LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 196101869) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial no 0723626-48.2022.8.07.0007 proposta pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da agravante, na qual o ilustre Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade. Eis a r. decisão agravada (ID 196101869 da origem): "Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada, por SANTA BARBARA RADIOTERAPIA E ONCOLOGIA LTDA, em execução movida por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Alega o excipiente, em síntese, sua surpresa quando ao processamento da presente execução, tendo em vista a citação ter sido realizada "em endereço diverso ao declarado pela empresa como a sua sede e por meio da Sra. Raquel Rego, pessoa essa que é sócia minoritária da referida sociedade empresária e sem poderes para receber citações ou responder pelos atos constitutivos da mesma". Alega que os poderes para representar a pessoa jurídica executada são atribuídos ao sócio administrador André Rego, tendo a citação violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Manifesta-se o exequente ao ID 188394137, aduzindo ser legítima a citação da ré nos moldes efetuados. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros bem definidos. O primeiro, de cunho substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, de cunho formal: não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. Trata-se de matéria equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos, como se colhe do julgado abaixo reproduzido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). 2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória. 3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade, máxime quando fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, reconhecida, com efeitos ex tunc, pelo Supremo Tribunal Federal, para as demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na edição da Súmula Vinculante 8/STF, verbis: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário." 4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.136.144/RJ, 1a Seção, rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2010). Nesse sentido é o entendimento deste e.Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE DE PARTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 2. Conforme entendimento firmado no REsp 1136144/RJ, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito repetitivo, Tema 262, "o espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória". 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1286090, 07205232520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Superada a fase de cabimento, passo à análise das alegações das partes. A parte ré aduz vício de citação, na medida em que a sociedade limitada foi citada na pessoa de sua sócia minoritária, Raquel Ferreira de Alencar Rego, sem poderes formais ou materiais para administração da empresa, tampouco para receber citação. Aduz que os poderes para representar a pessoa jurídica executada são atribuídos ao sócio administrador André Rego. Da análise dos autos, verifica-se sem razão a parte executada. Como cediço, a citação é o ato por meio do qual o réu é chamado ao processo para se defender, permitindo a instauração do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se em pressuposto essencial de desenvolvimento válido e regular do processo. É certo que a citação pode ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado, conforme preceitua o artigo 243 do Código de Processo Civil. Consoante previsto no contrato social acostado ao ID 187397213, percebe-se tratar-se a pessoa jurídica executada de sociedade entre cônjuges, residindo ambos no mesmo endereço, qual seja, SQSW 302, bloco G, apartamento 404, no Setor Sudoeste, em Brasília/DF, sendo este o endereço da citação da parte executada. Conforme se observa da certidão emitida pelo Oficial de Justiça ao ID 178104718, em 10/11/2023, a pessoa jurídica executada foi citada no endereço SQSW 302, bloco G, apartamento 404, no Setor Sudoeste, em Brasília/DF, na pessoa de Raquel F. de Alencar Rego (RG: 17260350 SSP/MP), sócia da pessoa jurídica executada e esposa do sócio administrador André Rego, que recebeu a contrafé do processo e se declarou ciente de seu conteúdo. Desse modo, imperioso destacar que ato de citação foi cumprido no endereço do sócio administrador André Rego e a corroborar a citação, destaca-se que não houve recusa pela sócia da pessoa pessoa jurídica, que foi citada diretamente por Oficial de Justiça. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica. Precedentes: REsp 1.625.697/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017 e AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015. No caso, a empresa executada foi citada fora do seu estabelecimento, em nome da sócia Raquel Ferreira de Alencar Rego (ID 178104718), consoante registrado pelo oficial de justiça. Desse modo, muito embora a sócia minoritária não seja a administradora da pessoa jurídica, foi citada como representante da empresa, teve ciência do que se tratava e ainda assim anuiu com a conduta, declarando-se ciente do mandado citatório entregue pelo oficial de justiça. Nesse quadro, cumpre frisar que, ao receber o mandado citatório como se representante legal fosse, afigurou-se, prima facie, a teoria da aparência. É dizer, descabido não aplicar a teoria da aparência à hipótese, porquanto Raquel Ferreira de Alencar Rego se apresentou como representante da empresa demandada e em nome dela recebeu o ato citatório. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AGRAVO RETIDO. CITAÇÃO. NULIDADE. SÓCIO MINORITÁRIO. É válida a citação recebida por sócio minoritário da empresa, mesmo que desprovido de poderes de representação da pessoa jurídica, principalmente quando se apresentou à Oficiala de Justiça como representante da empresa, sem fazer qualquer ressalva. 2. Agravo retido e recurso desprovidos. (APC 2008.01.1.032772-6, Rel. Des. Antoninho Lopes, Rev. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, julgado em 21/11/2012, DJe 27/1/2014) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO REALIZADA SÓCIO MINORITÁRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a teoria da aparência acolhida pelo ordenamento jurídico permite a citação, inclusive via postal, de pessoa jurídica na pessoa do encarregado, com a devida vênia, não é razoável reconhecer a nulidade da citação realizada na pessoa do sócio minoritário, ainda que em endereço distinto da sede da empresa. 2. Apelação conhecida, recurso desprovido. (Acórdão 1626325, 07088227620218070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a título de argumentação, destaca-se ainda que, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, se o ato processual atingiu seu objetivo precípuo, não pode ser declarada sua nulidade. Nesse sentido, o art. 277, do CPC, regra que “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. Assim, tem-se ainda que eventual nulidade da citação, caso fosse declarada, haveria restado superada pelo comparecimento espontâneo da ré, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Assim, no momento em que a executada compareceu aos autos, a suposta nulidade da citação foi sanada e se tornou irrelevante para a higidez da relação processual. Consoante ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior: O Código atual, como se vê, é implacável: comparecendo o réu, depois de uma citação nula, terá de produzir logo sua defesa, sob pena de, ultrapassado o prazo para tanto, ser havido como revel, nada obstante a nulidade ocorrida no ato citatório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 56a ed., Forense, p. 540) Não é demais destacar que, ao contrário do aduzido pelo excipiente, verifica-se na certidão do Oficial de Justiça de ID 150394083, que o endereço que consta nos atos constitutivos como sendo sede da empresa, qual seja QNC Área Especial 08/09/10 Unidade Autônoma 02, 1o Subsolo “A”, Taguatinga/DF, CEP 72115-700, foi o primeiro a ser diligenciado nos autos, tendo restada a citação infrutífera, haja vista ser a ré desconhecida no local. Diante disso, o ato aduzido pela executada era de impossível realização, não se mostrando cabível sua alegação, haja vista a pessoa jurídica executada não encontrar-se estabelecida no endereço indicado. Percebe-se, assim, a existência de um comportamento contraditório da parte, ou seja, um venire contra factum proprium, o qual é vedado em nosso ordenamento jurídico. Sobre o assunto, relevantes são as lições de Daniel Eduardo Carnacchioni: A venire contra factum proprium é um desdobramento da teoria do abuso de direito, tendo como fundamento o princípio da solidariedade social, o qual impõe a consideração da posição alheia na relação jurídica privada. O nemo potest venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e a incoerência do sujeito em determinada relação privada." (Daniel Eduardo Carnacchioni, Curso de Direito Civil - Parte Geral. Editora Revista dos Tribunais, 2013). Ainda apontou Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (Curso de Direito Civil, Volume 4, 2a Edição, pg. 191), que o venire contra factum proprium “traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo titular do direito”. Nesse sentido: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONDIÇÃO DE FRANQUEADO DEMONSTRADA. VÍNCULO VERBAL. ARTIGO 265 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO CONCORRENTE A MAIS DE UM CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico. 2. A boa-fé objetiva deve ser resguardada. A notificação extrajudicial, enviada pelo próprio devedor à empresa credora e por meio da qual foi assumida expressamente a condição de franqueado, é capaz de demonstrar a existência de vínculo verbal entre as partes, para estabelecer um contrato de franquia. 3. Segundo o artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Se a existência do vínculo obrigacional entre franqueador e franqueado está demonstrada por comportamento externado pelo próprio devedor, deve ser reconhecida sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas existentes. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. (Acórdão 1344841, 00271441820168070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade. Incabível o arbitramento de honorários na decisão que rejeita o incidente. Preclusa a presente decisão, certifique-se o transcurso do prazo para eventual impugnação à penhora dos valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud ao ID 183907999 e retornem-se conclusos. Publique-se." Inconformada, a executada recorre. Em síntese, a agravante insiste na tese originária de nulidade da citação, segundo a qual “a citação da pessoa jurídica do presente feito não ocorreu no local da sua sede, mas sim no endereço pessoal de uma sócia sem poderes para receber citação”. O recurso é aparelhado com pedido de efeito suspensivo, sob justificativa de que “o Recurso da Agravante perderá o seu objeto por 2 (dois) motivos: 1- Pelo levantamento dos valores por parte da Agravada e/ou 2- Pela nova realização de diligências constritivas contra o seu patrimônio” (ID 59880720). No mérito requer o provimento do recurso, acolhendo-se a exceção de pré-executividade. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Na hipótese, numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas cautelares, verifico que não há nos autos motivos suficientes para o deferimento do pedido liminar, isso porque não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada a ocorrência da preclusão, inclusive, confirmou isso ao ser informado da interposição do presente recurso, assim registrando nos autos: “Nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Considerando que a decisão agravada condiciona a liberação de valores à preclusão, aguarde-se o seu julgamento” (ID 199177840 – grifei). A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator